Tribunal: TJBA
Processo: 8002341-07.2021.8.05.0099
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8002341-07.2021.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: MIRIAN BESSA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
RAFAELA PORTO BRITO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. LOCALIDADE JÁ ATENDIDA POR REDE ELÉTRICA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AMBIENTAL CONCRETO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E ISONOMIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Ibotirama/BA, que julgou procedente o mandado de segurança impetrado por Mirian Bessa de Andrade.

A apelada solicitou à concessionária a ligação de energia elétrica em seu imóvel localizado no Povoado de Itain, zona rural do Município de Muquém do São Francisco/BA, tendo o pedido sido negado sob a alegação de que o imóvel está situado em Área de Preservação Permanente (APP), às margens do Rio São Francisco, sem a apresentação das devidas licenças ambientais.

Foi deferida liminar determinando a ligação da energia elétrica no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. Após a instrução processual, sobreveio sentença confirmando a liminar e concedendo definitivamente a segurança, com extinção do feito com resolução de mérito.

O Ministério Público de Segunda Instância opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em aferir a legalidade da recusa da concessionária em proceder à ligação de energia elétrica em imóvel situado em Área de Preservação Permanente (APP), especificamente se a exigência de apresentação de licença ambiental, nos termos do art. 67, VIII, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), é aplicável ao caso concreto, considerando que: (i) a localidade já possui rede elétrica instalada; (ii) diversos imóveis vizinhos em condições análogas já são atendidos pela concessionária; (iii) trata-se de ocupação consolidada; e (iv) não há demonstração de prejuízo ambiental concreto.

III. Razões de decidir

1. O imóvel da apelada está inserido em área habitada e com ocupação consolidada, onde diversos outros imóveis já são regularmente atendidos pela rede de distribuição de energia elétrica da própria concessionária.

2. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, assim reconhecido pelo art. 10, I, da Lei nº 7.783/1989, sendo indispensável à garantia da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e do direito fundamental à moradia digna (art. 6º, CF/88).

3. Quando já existe rede elétrica instalada e funcionando na localidade, atendendo imóveis circunvizinhos nas mesmas condições, não há que se falar em prejuízo adicional ao meio ambiente com a extensão do serviço a mais uma unidade consumidora. A situação consolidada de fornecimento de energia na região afasta a alegação de potencial dano ambiental, porquanto a infraestrutura necessária já foi implementada, não havendo necessidade de novas intervenções significativas na área de preservação.

4. A exigência de documentação ambiental pela concessionária, embora fundamentada na legislação de regência, mostra-se desproporcional e desarrazoada quando confrontada com a situação concreta dos autos, violando os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

5. A aplicação do postulado da proporcionalidade, mediante a técnica da ponderação de valores constitucionais, impõe a prevalência do direito fundamental à moradia digna e ao acesso a serviço público essencial, quando já existe situação fática consolidada de fornecimento de energia na região.

6. Negar o fornecimento de energia elétrica à apelada, enquanto seus vizinhos o recebem normalmente, viola frontalmente os princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de privá-la de condição essencial para uma vida digna.

7. As recomendações do Ministério Público Federal (Recomendação nº 002/2011) e Estadual não possuem força normativa vinculante, devendo ser interpretadas à luz das particularidades de cada caso concreto, não funcionando como fator impeditivo ao acolhimento do pedido quando demonstrada situação consolidada.

8. A determinação judicial para fornecimento de energia elétrica constitui causa excludente de ilicitude, afastando qualquer responsabilização da concessionária pelo cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese
s
de julgamento:

1.
“O fornecimento de energia elétrica, por constituir serviço público essencial, não pode ser negado quando o imóvel estiver localizado em Área de Preservação Permanente (APP) se a localidade já possuir rede elétrica instalada e em funcionamento, atendendo regularmente outros imóveis em condições análogas, dispensando-se a exigência de licença ambiental prévia como condicionante ao fornecimento do serviço.”

2.
“A situação fática consolidada de fornecimento de energia elétrica na região, com infraestrutura já implementada, afasta a alegação de potencial dano ambiental adicional, não se justificando tratamento discriminatório entre consumidores em idênticas condições”.

3.
“A aplicação do postulado da proporcionalidade, mediante a técnica da ponderação, impõe a prevalência do direito fundamental à moradia e ao acesso a condições mínimas de vida digna quando já existe prestação generalizada do serviço na localidade, ainda que situada em área de preservação permanente, sem prejuízo concreto ao meio ambiente”.

4.
“Negar o fornecimento de energia elétrica a determinado consumidor, enquanto seus vizinhos, em condições análogas, o recebem normalmente, viola os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, além de atentar contra a dignidade da pessoa humana”.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 1º, III; 6º; e 225

Lei nº 7.783/1989, art. 10, I

Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), 4º, I

Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 67, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação nº 0300817-47.2016.8.05.0088, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Publicado em 09/03/2020;

TJ-BA, Apelação nº 0001661-91.2013.8.05.0018, Quinta Câmara Cível, Rel. Des.ª Ilona Marcia Reis, Publicado em 12/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002341-07.2021.8.05.0099, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como apelada MIRIAN BESSA DE ANDRADE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, em Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R-04